Tribunal: CARF
Processo: 13951.720304/2017-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13951.720304/2017-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.675 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
M W ENGENHARIA & CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
SIMPLES
NACIONAL.
ADE
DE
EXCLUSÃO.
ALTERAÇÃO
CONTRATUAL PARA INCLUSÃO DE ATIVIDADE VEDADA. ERRO
ESCUSÁVEL. NÃO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE. PROVA
Cancela-se a exclusão do Simples Nacional quando as evidências revelam que
o contribuinte incorreu em erro absolutamente escusável na alteração
contratual que inseriu atividade impeditiva, a qual todavia não era exercida na
prática.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, que negava
provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13951.720304/2017-46
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.675 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13951.720304/2017-46

Relatório
Por bem sintetizar os fatos, reproduz-se em um primeiro momento o relatório
constante do acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza
(“DRJ/FOR”):
2. Trata-se de inconformidade manifestada contra a exclusão do contribuinte do Simples
Nacional, com efeitos a partir de 1o de outubro de 2017, havida em decorrência da
inclusão cadastral de atividade econômica impeditiva de sua permanência na
sistemática.
3. Conforme Quarta Alteração Contratual, efetuada em 11.09.2017, o contribuinte
incluiu no seu objeto social a atividade de “Incorporação de empreendimentos
imobiliários” (CNAE 4110-7/00), que, por sua vez, consta do Anexo VI da Resolução
CGSN no 94/2011 como vedada a microempresas e empresas de pequeno porte no
Simples Nacional (fls 47/48).
4. Inconformado com a exclusão, o contribuinte manifestou contrariedade em
1o.12.2017 (fls 2 e 53/61), requerendo a permanência no Simples Nacional, à luz das
seguintes alegações, em síntese:
A empresa acima foi excluída do Simples Nacional em 30/09/2017 com o motivo
"Excluída por Comunicação Obrigatória do Contribuinte". Ocorre que por um
provável equívoco do sistema do simples nacional, e empresa foi excluída
indevidamente, haja visto que nenhum funcionário ou prestador de serviço contábil
realizou tal manutenção dentro do sistema do simples nacional, solicitando a referida
exclusão.
A empresa em nenhum momento incorreu nas hipóteses de vedação previstas nos
artigos 73 e 74 da Resolução CGSN n° 94 de 29 de Novembro de 2011, Dessa forma,
solicitamos à Receita Federal o CANCELAMENTO da exclusão do Simples Nacional
ocorrida em 30/09/2017.
(...)
A empresa, através do seu representante legal, vem por meio desta, esclarecer que ao
proceder o registro da Quarta Alteração de Contratual, cm 11/09/2017 (documento já
constante no processo), cláusula segunda, alterou seu ramo social incluindo novas
atividades. Fato é que equivocadamente incluiu o ramo com a atividade de
Incorporação de Empreendimentos Imobiliários CNAE-F: 4110-7/00, situação que
tomou conhecimento apenas ao receber a informação de exclusão do Simples
Nacional, assim sendo a empresa procedeu a retificação através de nova alteração
contratual registrando para tanto a Quinta Alteração Contratual corrigindo assim
seu objeto social em 08/01/2018 (documento já constante no processo).
Esclareço ainda que a empresa em momento algum exerceu tal atividade, o que
ocorreu foi um erro de preenchimento da alteração da quarta alteração contratual o
qual foi corrigido assim que recebeu a notificação e verificou-se o equívoco.
4. Em 7 de maio de 2019, esta Turma não conheceu da petição de fls 2 e 53/61, já que
contraposta a ato de exclusão efetuado pelo próprio contribuinte (auto-exclusão),
realizado mediante alteração cadastral que incluíra atividade econômica vedada à opção
pelo Simples Nacional, nos termos do art. 74 da Resolução CGSN no 94, de 2011.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.675 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13951.720304/2017-46

5. Em seguida, a unidade de origem observou a existência da Solução de Consulta
Interna Cosit no 6, de 3 abril de 2017, publicada no sítio da RFB na internet em
10.04.2017, que atribui às DRJs a competência para apreciar recurso “em face de
decisão da autoridade fiscal local da RFB que indefira pleito de reinclusão do Simples
Nacional decorrente de exclusão por comunicação obrigatória”.
Em sessão de 11/12/2019, a DRJ/FOR julgou improcedente a defesa do
contribuinte. Nos fundamentos do acórdão recorrido (fls. 101/103 do e-processo):
9. Por meio da Quarta Alteração Contratual, efetuada em 11.09.2017, o contribuinte
incluiu no seu objeto social a atividade de “Incorporação de empreendimentos
imobiliários” (CNAE 4110-7/00), que, por sua vez, consta do Anexo VI da Resolução
CGSN no 94/2011 como vedada a microempresas (ME) e empresas de pequeno porte
(EPP) no Simples Nacional.
10. A unidade local indeferiu o seu pedido de reinclusão na sistemática, já que a
“exclusão da interessada ocorreu por comunicação obrigatória, em decorrência da
alteração de dados no CNPJ com a inclusão de atividade impeditiva, embasando a
manutenção de sua exclusão”.
11. Por sua vez, o contribuinte alega que equivocadamente incluíra no seu objeto social
a referida atividade, de modo que, tão logo tomou conhecimento da irregularidade,
“procedeu à retificação através de nova alteração contratual, registrando para tanto a
Quinta Alteração Contratual corrigindo assim seu objeto social em 08/01/2018
(documento já constante no processo)”.
12. Esclarece ainda que a empresa, em momento algum, exerceu tal atividade.
13. O cerne da discussão diz respeito ao que deve preponderar, se a informação prestada
pelo contribuinte, quando de sua alteração cadastral, ou a realidade por ele alegada, no
sentido de nunca haver exercido a atividade equivocadamente informada por ocasião da
referida modificação que efetivou em seu cadastro.
14. À luz das normas que fundamentaram o despacho denegatório, a alteração de dados
no CNPJ, informada pela ME ou EPP à Receita Federal do Brasil, equivalerá à
comunicação obrigatória de exclusão do Simples Nacional, na hipótese de inclusão de
atividade econômica vedada à opção pelo Simples Nacional, sendo utilizados os códigos
de atividades econômicas previstos na Classificação Nacional de Atividades
Econômicas (CNAE) informados pelos contribuintes no CNPJ, para verificar se a ME
ou EPP atende aos requisitos pertinentes, sendo de se ressaltar, ainda, que o Anexo VI
da Resolução CGSN no 94, de 2006, relaciona os códigos da CNAE impeditivos na
sistemática do Simples Nacional, entre os quais o CNAE 4110-7/00 (“Incorporação de
empreendimentos imobiliários”).
15. Assim, ao acessar o Cadastro Sincronizado, com o propósito de efetuar a alteração
cadastral, indicando o novo CNAE, o contribuinte é informado de que, inserindo uma
atividade impeditiva e que caso confirme a alteração, será excluído do Simples
Nacional.
16. A despeito disso, o requerente concluíra o procedimento, incorrendo, segundo
apregoado, em erro de fato, dado que nunca exerceu a atividade, trazendo como
elemento de prova, quanto ao não exercício da atividade, cópia de alteração contratual
datada de 08.01.2018, cuja Cláusula Quinta estabelece o seguinte:
CLÁUSULA PRIMEIRA: O Objeto social da sociedade passa a ser:
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.675 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13951.720304/2017-46

Serviços de Engenharia; Serviços de Consultoria e Assessoria em projetos de Meio
Ambiente; Atividades Paisagísticas; Obras de Urbanização; Serviços de Desenho
Técnico Relacionados à Arquitetura e Engenharia; Serviços de Cartografia,
Topografia e Geodésia; Atividades de Apoio à Agricultura; Serviços de Agronomia e
de Consultoria ás Atividades Agrícolas e Pecuárias; Administração de Obras;
Serviços de Perícia Técnica Relacionados a Segurança de Trabalho; Atividades de
Apoio à Produção Florestal; Construção de Edifícios; Construção de Instalações
Esportivas e Recreativas; Obras de Terraplenagem; Construção de Redes de
Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas; Serviços de
Pintura de edifícios; Serviços de Pintura para Sinalização em Pistas de Rodovias e
Aeroportos; Montagem de Estruturas Metálicas; Instalações Hidráulicas, Sanitárias e
de Gás; Atividades de estudos geológicos; Testes e análises técnicas.
17. Como a atividade de “incorporação de empreendimentos imobiliários” guarda
proximidade referencial com as demais atividades que reconhecidamente integram o seu
objeto social, a simples exclusão da atividade desse rol não constitui elemento bastante
de prova para afastar a possibilidade de que ela não tenha sido exercido no período.
18. Nesse compasso, inexistente no processo a demonstração de que o contribuinte não
exercera a atividade constante da alteração contratual apresentada, fundamento para a
sua exclusão do Simples Nacional, deve ser indeferido o pedido de reinclusão na
sistemática.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual reitera os seus
argumentos de defesa.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
16/01/2020 (fls. 109 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
12/02/2020 (fls. 111 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.675 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13951.720304/2017-46

Mérito
O cerne discutido nos presentes autos remete a uma questão fática probatória
relacionada com a atividade exercida pelo contribuinte e a possibilidade de permanência ou não
ao regime do Simples Nacional.
Isto porque o contribuinte alterou em 11/09/2017 o seu contrato social para fazer
constar a atividade de “incorporação de empreendimentos imobiliários”, atividade impeditiva
para permanência no regime simplificado.
Sucede que o contribuinte afirmou que tal alteração teria sido um erro e que nunca
chegou a exercer referida atividade. Menciona inclusive que em 08/01/2018 (fls. 41/42 do e-
processo) alterou novamente o seu contrato social para retirar a referida atividade do seu objeto
social.
Ademais, para demonstrar que não teria exercido no decorrer do ano-calendário
de 2017 tal atividade, apresentou o seu livro de registro do ISS do qual somente consta
atividades prestadas no referido ano-calendário sob o código de serviço 703, referente à
prestação de serviços de Georreferenciamento Levantamento planialtimétrico (fls. 139/158 do e-
processo).
A respeito do assunto, convém mencionar a Súmula CARF no 134 cuja redação
determina que a simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples Federal
não resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a efetiva
execução de tal atividade. Embora se trata de súmula cuja redação se encontra voltada ao
Simples Federal, os fundamentos jurídicos os quais serviram de embasamento ao referido
dispositivo sumular podem ser transportados ao regime do Simples Nacional, realizadas as
devidas alterações e enquadramentos com a LC no 123/2006.
Nesse sentido, encontramos elementos suficientes nos autos para endossar o
argumento de que a empresa não exerceu a atividade impeditiva.
A exclusão do regime foi processada de forma automática com a informação de
que houve uma alteração contratual inserindo a referida atividade. Porém, quando soube que essa
circunstância havia resultado na sua exclusão do regime, o contribuinte promoveu a sua reversão.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.675 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13951.720304/2017-46

A documentação apresentada aos autos inclusive comprova que o contribuinte não teria prestado
qualquer atividade impeditiva ao regime.
Este Conselho tem jurisprudência nesse sentido, veja-se abaixo:
SIMPLES NACIONAL. ATIVIDADE VEDADA INCLUÍDA NO OBJETO SOCIAL.
EXCLUSÃO AUTOMÁTICA POR COMUNICAÇÃO. PROVA EM CONTRÁRIO
POR PARTE DO CONTRIBUINTE. ADMISSIBILIDADE Em analogia com o
indeferimento da opção pelo Simples Nacional, em decorrência do exercício de
atividade vedada, no caso da exclusão por comunicação realizada pelo contribuinte, a
impossibilidade de recolhimento dos tributos pelo regime beneficiado não decorre de
uma constatação do Fisco, mas de uma informação prestada pelo próprio contribuinte,
de modo que recai sobre este o ônus de comprovar as atividades efetivamente
desempenhadas. O fato de o contribuinte comunicar que exerce atividade vedada,
conforme código de Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE),
constitui um elemento de prova por ele próprio construída em seu desfavor, sendo,
porém, plenamente admissível que ocorram equívocos na referida comunicação, de
modo que possa haver a revisão da exclusão automática, mediante a apresentação de
provas cabais por parte do contribuinte.
Por todo o exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital